Tribunal: TJSP
Processo: 1500927-84.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DEFESA PLEITEIA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E A MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA QUE SEJA ELEVADA A PENA-BASE, AFASTADA A INCIDÊNCIA DO § 4o, DO ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/2006, FIXADO O REGIME FECHADO E CASSADA A SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – COM INTEIRA RAZÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO – PENAS ALTERADAS – RÉU

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DEFESA PLEITEIA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E A MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA QUE SEJA ELEVADA A PENA-BASE, AFASTADA A INCIDÊNCIA DO § 4o, DO ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/2006, FIXADO O REGIME FECHADO E CASSADA A SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – COM INTEIRA RAZÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO – PENAS ALTERADAS – RÉU PRIMÁRIO, MAS COM PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – DEDICAÇÃO AO NEFASTO COMÉRCIO DEMONSTRADA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE DE PERMUTA E DE RIGOR O REGIME FECHADO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DE EMPREITADA CRIMINOSA – A MULTA NÃO PODE SER REDUZIDA, POIS JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO LEGAL – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO –RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500927-84.2019.8.26.0628, da Comarca de Taboão
da Serra, em que é apelante/apelado MATEUS MOREIRA DOS
SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso defensivo e,
deram provimento ao recurso ministerial para majorar as
penas impostas para 05 (cinco) anos de reclu-são, mais o
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo
legal, em regime inicial fechado, afastando as penas
substitutivas aplicadas, mantendo-se, no mais, a r. decisão
guerreada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500927-84.2019.8.26.0628 - Voto no 50563
2
Voto no 50563
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500927-84.2019.8.26.0628
Comarca: TABOÃO DA SERRA - (Processo no 1500927-84.2019.8.26.0628)
Juízo de Origem: Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante/Apelado: MATEUS MOREIRA DOS SANTOS
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DEFESA PLEITEIA A
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E A MANUTENÇÃO DO DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE – O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA QUE
SEJA ELEVADA A PENA-BASE, AFASTADA A INCIDÊNCIA DO § 4o, DO
ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/2006, FIXADO O REGIME FECHADO E
CASSADA A SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – COM INTEIRA RAZÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO – PENAS ALTERADAS – RÉU PRIMÁRIO, MAS
COM PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE –
DEDICAÇÃO AO NEFASTO COMÉRCIO DEMONSTRADA – CAUSA DE
DIMINUIÇÃO AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE DE PERMUTA E DE RIGOR
O REGIME FECHADO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DE
EMPREITADA CRIMINOSA – A MULTA NÃO PODE SER REDUZIDA, POIS
JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO LEGAL – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE
PAGAMENTO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
–RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO
E
RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.
VOTO DO RELATOR
MATEUS
MOREIRA
DOS
SANTOS
foi
condenado pelo r. Juízo da Vara Criminal da Comarca de
TABOÃO DA SERRA, nos autos do Processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500927-84.2019.8.26.0628 - Voto no 50563
3
1500927-84.2019.8.26.0628, sentença da lavra da eminente
Juíza de Direito Dra. Rachel de Castro Moreira e Silva, como
incurso no artigo 33 da Lei de Drogas, às penas de 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01
(um) salário mínimo, além do pagamento de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa fixados no valor mínimo legal. Foi-
lhe deferido o direito de recorrer em liberdade (fls. 96/99).
O apelante foi processado porque guardava,
tinha em depósito para fins de mercancia, além de
efetivamente vender entorpecentes, tendo sido apreendido 09
(nove) invólucros de maconha, 37 (trinta e sete) porções de
cocaína e 5 pedras de crack, todos de sua propriedade.
Apela o representante do Ministério Público
pleiteando a elevação da pena-base, o afastamento do redutor
do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e que seja fixado o
regime fechado para expiação da reprimenda (fls. 110/112).
Apela MATEUS pleiteando a redução da pena
de multa, considerando a situação financeira do réu. Requer,
ainda, o direito de recorrer em liberdade caso seja acolhido o
apelo ministerial (fls. 139/140).
Contrariados
os
recursos
(fls. 118/126 e
144/147), o douto Procurador de Justiça Dr. Ruy Cid Martins
Vianna opina pelo exclusivo provimento do apelo ministerial
(fls. 153/155).
É o relatório.
O recurso defensivo com a devida vênia não
comporta acolhida, enquanto o recurso ministerial merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500927-84.2019.8.26.0628 - Voto no 50563
4
provimento.
A materialidade e a autoria delitiva estão
devidamente comprovadas nos autos, aspectos que nem
sequer figuram como objeto do inconformismo. Trata-se, por
certo, de réu preso em flagrante delito logo após ser visto
vendendo entorpecentes, sendo incriminado pelo testigo dos
agentes da lei que participaram da diligência, além de ser
confesso quanto à prática delitiva.
O
apelo
cinge-se
à
discussão
sobre
a
dosimetria penal aplicada ao réu, de modo que passar-se-á,
desde logo, ao exame da matéria.
Nesse ponto, com razão apenas o reclamo
ministerial.
Isso porque a reprimenda aplicada fixou muito
aquém do justo concreto.
Na primeira fase, a variedade e natureza dos
entorpecentes (crack e cocaína) apreendidos em poder do réu
justificava algum acréscimo, nos termos dos artigos 59 do
Código Penal e 42 da Lei no 11.343/2006.
Os
princípios
constitucionais
da
individualização das penas e da proporcionalidade exigiam
tratamento penal ainda mais rigoroso, mas nas razões
recursais não há pedido expresso do Ministério Público nesse
sentido.
Aplica-se aqui, portanto, o princípio “tantum
devolutum quantum appelatum”.
Além disso, inequívoco que o réu tem uma
personalidade voltada para senda do crime. Tanto que registra
passagem na Vara da Infância e Juventude e, pouco após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500927-84.2019.8.26.0628 - Voto no 50563
5
alcançar a maioridade penal, já está expiado por crime
gravíssimo.
A este teor, confira-se: “bem verdade que atos
infracionais
não
podem
ser
considerados
como
maus
antecedentes e nem se prestam para induzir a reincidência,
conforme precedentes desta Corte Superior de Justiça. Não
obstante, verifica-se que a paciente, embora tecnicamente
primária,
praticou,
de
forma
reiterada,
diversos
atos
infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de entorpecentes,
elementos que 'servem par demonstra propensão do agente ao
cometimento de delitos dessa natureza' (fls. 23), bem com a sua
dedicação a atividades criminosas, o que, por si só, é suficiente
para afastar possibilidade de aplicação da almejada benesse,
diante do não preenchimento de um dos requisitos para
concessão do benefício” (HC 121509, Rel. Min. JORGE MUSSI,
DJ de 29/03/2010).
Destarte, a basilar poderia mesmo ser elevada
em razão da personalidade, mas a pena retornaria ao mínimo
legal na segunda etapa em razão da atenuante da confissão
espontânea.
Nesse ponto, oportuno ressaltar que, diante
das circunstâncias do flagrante, a confissão era inócua, não
sendo caso de incidir a atenuante no cálculo penal. Todavia,
sem reclamo ministerial, subsiste.
Na terceira fase da dosimetria penal aplicada,
com inteira razão o apelo ministerial.
MATEUS não faz jus à causa especial de
diminuição de pena, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de
Drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500927-84.2019.8.26.0628 - Voto no 50563
6
O benefício legal é destinado apenas a casos
excepcionais,
ao
agente
primário
que
ostenta
bons
antecedentes, que não se dedica às atividades criminosas e
não integra organização criminosa.
Não é o caso dos autos.
MATEUS não demonstrou ganhos lícitos que
lhe permitissem a sobrevivência. Afora isso, após denúncia
anônima indicando ser o réu responsável pelo tráfico na região,
foi flagrado em local conhecido como ponto de venda de drogas
atendendo usuários, de forma que as peculiaridades do caso
em apreço, demonstram cenário de “dedicação à atividade
criminosa”.
Não bastasse isso, seu processo perante o
Juízo da Infância e Juventude (fls. 23) muito embora não
caracterize maus antecedentes, pode demonstrar a efetiva
dedicação às atividades criminosas desde longa data e afastar
a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
Nesse sentido já decidiu o egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “Embora atos infracionais não possam ser
considerados como maus antecedentes e nem se prestem para
induzir a reincidência, inviável a aplicação da causa especial de
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06
quando demonstrado que a paciente praticou, de forma
reiterada, diversos atos infracionais, inclusive relacionados ao
tráfico de entorpecentes, vez que tais elementos 'servem para
demonstrar a propensão da agente ao cometimento de delitos
dessa natureza' e a sua dedicação a atividades criminosas,
deixando de preencher um dos requisitos legais para a
incidência do benefício” (HC 121509/SP, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500927-84.2019.8.26.0628 - Voto no 50563
7
JORGE MUSSI, DJe 29/03/2010).
Afastada a redução, permanece a reprimenda
em 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.
Impõe-se o regime inicial mais severo. Obriga
à sua eleição a alta reprovabilidade da conduta, extraída do
fato do apelante ter sido pego traficando cocaína, droga de
alta letalidade e que causa rápida dependência e efeitos
devastadores sobre seus usuários.
Tais considerações se estendem ao pleito
relativo
à aplicação de penas alternativas. Além da
quantidade de pena, o dolo intenso e o alto grau de
reprovabilidade da conduta obstam a concessão da benesse
legal, que não reprovaria a contento tão grave delito (Código
Penal, artigo 44, inciso III).
Quanto à pena de multa, não há como
reduzir-lhe o valor.
Primeiro porque foi dosada segundo critérios
previstos na legislação vigente e fixada no valor unitário
mínimo, tendo em conta a capacidade econômica do
sentenciado.
Ademais,
não
obstante
os
esforços
da
combativa Defesa, a pena de multa já está no valor mínimo
legal, nos exatos termos do artigo 33, caput, da Lei de
Drogas, o qual prevê ser a sanção pecuniária para o delito de
tráfico de “500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-
multa”, regra especial que afasta a incidência do artigo 49 do
Código Penal.
Com efeito, o legislador, ao editar a Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500927-84.2019.8.26.0628 - Voto no 50563
8
11.343/2006 foi severo com o tráfico ilícito de entorpecentes
e condutas correlatas.
O espúrio comércio e a disseminação do uso
das drogas são condutas que buscam o lucro fácil à custa da
saúde de seus usuários e movimenta, em regra, vultosas
quantias. Em muitos casos promove o sustento de grandes
organizações criminosas.
Portanto, nada mais justo que os condenados
pelo tráfico ou condutas relacionadas ao fornecimento de
drogas a terceiros sejam punidos de forma pecuniária e
bastante rigorosa.
Eventual impossibilidade no pagamento da
multa imposta, em virtude de dificuldades financeiras ou
falta de emprego, por exemplo, são questões que devem ser
submetidas ao Juízo das Execuções e não deduzidas nesta
Corte de Justiça, a fim de se evitar supressão de instância,
de acordo com os artigos 50 e 51, do Código Penal, e artigos
168 e 169 da Lei de Execuções Penais.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso defensivo e, dá-se provimento ao
recurso ministerial para majorar as penas impostas para 05
(cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, em regime
inicial fechado, afastando as penas substitutivas aplicadas,
mantendo-se, no mais, a r. decisão guerreada.
EUVALDO CHAIB
Relator